Tribunal: TJES
Processo: 0000949-94.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000949-94.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1
. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2
. Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3.
Fixadas tais premissas, tem-se que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em uma das hipóteses de cabimento.
4
. De ofício, por ser matéria de ordem pública, fixo os consectários legais da condenação, sendo a correção monetária pelo IPCA-E
, desde a data de publicação do acórdão que reduziu a multa administrativa, e os juros de mora de 1% ao mês, incidem a partir da constituição em mora [primeiro dia útil] subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa.

5
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000949-94.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DHENIS MONTEIRO DA SILVA - ES29207-A
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Município de Cachoeiro de Itapemirim
em face do acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao apelo, por ela interposto, reduzindo o valor da multa administrativa fixada pelo Procon, de R$ 37.640,00 (trinta e sete mil, seiscentos e quarenta reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, o embargante opõe embargos de declaração pretendendo que seja sanado o vício de omissão do acórdão que não fundamentou a redução do valor da multa administrativa e, por fim, requer a manifestação expressa dos dispositivos legais para efeito de prequestionamento.

Acerca do recurso de embargos de declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do Código de Processo Cível, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Neste sentido disciplinam os professores Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“(...) 1. Consigna-se, de início, que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual aos recursos interpostos com fundamento no Código de Processo Civil de 2015 - CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 3. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 4. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissão e obscuridade no julgado combatido, traduzem, na verdade, a pretensão de ampliação da tese delimitada ao ensejo da afetação da controvérsia ao rito dos recursos repetitivo. Portanto, não há falar em omissão ou obscuridade.5. Embargos de declaração do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário - IBDP rejeitados. (EDcl no REsp 1947647 / SC. Relator: Ministro Benedito Gonçalves. Primeira Seção. Data de julgamento: 19/12/2023. Data da publicação: 06/02/2024).

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, sobretudo porque o julgador se manifestou expressamente acerca da aplicação do valor da multa. Cito trecho do voto condutor:

[...] Embora discorde o apelante do teor da decisão administrativa do Procon, vê-se que esta não destoa dos critérios usuais, estando amparada no artigo 55, §§1º e 3º, e artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 9º do Decreto nº 2.181/1997, que disciplina a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, que esclarece que o Município, por meio do Procon, detém a competência para fiscalizar e aplicar sanções àqueles que infrinjam direitos consumeristas.

Contudo, não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade ou irrazoabilidade.

O valor da multa levará em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, consoante o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. A lei não estabelece peso igual e invariável para cada um desses três componentes, cuja aplicação dependerá das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto.

In casu, a sanção aplicada pelo Procon do Município de Cachoeiro de Itapemirim, no valor de R$ 37.640,00 (trinta e sete mil, seiscentos e quarenta reais), mostra-se desarrazoado e desproporcional.

Este e. TJES posiciona-se no sentido de que, para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no Código de Defesa do Consumidor e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

A propósito cabe trazer à colação entendimento proferido pelo Min. Marco Aurélio Bellize, da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgInt no Resp 1920967/SP, em 03/05/2021, decidiu que:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA VIABILIDADE DA INCLUSÃO DOS INSURGENTES NO POLO PASSIVO DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. CONTEXTO FÁTICO QUE EVIDENCIA ATUAÇÃO ABUSIVA DOS SÓCIOS E OCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo nulidade a ser sanada no julgamento ora recorrido. A decisão desta relatoria dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato ocorreu nos autos.
(...) 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021).

O acórdão recorrido não se limita à indicação ou reprodução de ato normativo, nem emprega conceitos jurídicos vagos ou indeterminados. Ao contrário, as questões foram analisadas pelo Tribunal, que solucionou a controvérsia, expondo, fundamentadamente, os motivos que levaram àquela conclusão.

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

De ofício, por ser matéria de ordem pública, fixo os consectários legais da condenação, sendo a correção monetária pelo IPCA-E, desde a data de publicação do acórdão que reduziu a multa administrativa, e os juros de mora de 1% ao mês, incidem a partir da constituição em mora [primeiro dia útil] subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa (TJES - Classe: Apelação n.º 0015065-09.2016.8.08.0347. Primeira Câmara Cível. Des. Ewerton Schwab Pinto. Data 26/10/2023)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 08.07.24 a 12.07.24:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.